Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706970-53.2021.8.07.0006 RECORRENTE: DIEGO DE OLIVEIRA MELLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado impróprio. Concurso de pessoas. Prova. Personalidade. Regime prisional. Reincidência. Direito de recorrer em liberdade. 1 - As provas - reconhecimento do réu, pelas imagens do circuito de segurança, pelos agentes de polícia, pela vítima e pela namorada dele, logo após os fatos, na delegacia, e em juízo, pela namorada dele, além dos depoimentos harmônicos da vítima e da agente de policial, que prendeu o réu, em flagrante, com as vestimentas usadas no momento dos fatos, logo após o crime - não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo impróprio em concurso de pessoas, são suficientes para a condenação. 2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social. 3 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de que, ao aplicar a mesma proporção de aumento na segunda fase da dosimetria utilizada na sentença de primeiro grau (1 mês), e, por conseguinte, refletir na redução da reprimenda total definitiva, o acórdão recorrido teria violado o princípio da non reformation in pejus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 617 do CCP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa” (AgRg no REsp 1.955.048/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/5/2022). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.968.225/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028